Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. FILHOS MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADE PRESUMIDA. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. REEDUCANDO EM REGIME ABERTO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. APREENSÃO SEGUNDO OS DOCUMENTOS COLACIONADOS. RENDA MENSAL MÓDICA. FOMENTO. FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO. VERBA ALIMENTAR. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DOS DESTINATÁRIOS DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. MODULAÇÃO. VARIÁVEIS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. REDUÇÃO DA VERBA. IMPERIOSIDADE. PEDIDO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. REVELIA. EXTEMPORANEIDADE. PROVAS PERTINENTES. CORROBORAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. CONHECIMENTO. PREDICADO INERENTE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTO MATERIAL CORROBORANDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o e 3o). BENEFÍCIO DEFERIDO. APELO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A parte que, a par de se declarar pobre, apresenta indicativo corroborando que ostenta situação de hipossuficiência, se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, firmando declaração de pobreza e externalizando elemento material apto a atestar sua condição, lhe seja deferido o benefício, porquanto vislumbrados elementos que evidenciam que o firmatário carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se a desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
3. Em não se tratando de documentos novos, ou seja, surgidos após a formulação da pretensão ou da contestação, mas de documento destinado a corroborar fato ventilado por documento produzido posteriormente ao provimento sentencial, sendo, destarte, utilizado no primeiro momento em que a parte comparecera aos autos, o devido processo legal impõe o conhecimento e a consideração dos elementos colacionados extemporaneamente com o fito de corroborar documento novo que fora apresentado em conjunto, de forma que o conhecimento da prova documental, assim produzida, se faz imperativo, desde que observado o contraditório (NCPC, arts. 434 e 435).
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades dos beneficiários da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado, de conformidade com que é possível de fomentar aos destinatários da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
5. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
6. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por não laborar sob vínculo empregatício, trabalhando como profissional autônomo e auferindo benefício social decorrente de sua situação de reeducando, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduz efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
7. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro superior à capacidade aferível do alimentante, ante a apreensão de que vivencia conjuntura que resulta em limitação de sua capacidade financeira, revelando-se impossível de ser por ele suportada, deve ser minorada para importe apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais dos destinatários da prestação, assegurando-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seus genitores, porquanto a verba deve ser modulada em compasso com as necessidades dos alimentandos e a capacidade contributiva do alimentante, ponderados em compasso com a razoabilidade.
8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.